Tribunal: TJSP
Processo: 1013893-46.2014.8.26.0068
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Indenização – Obras de canalização do Rio Barueri Mirim que resultaram em alagamento do complexo industrial – Responsabilidade da Prefeitura – Perícia judicial de engenharia constatou o nexo causal entre as obras e o alagamento – Prejuízos aferidos por perito contador – Verba honorária majorada – Inteligência do artigo 85, §3o, III do CPC – Sentença parcialmente reformada para esse fim –

Ementa:
Indenização – Obras de canalização do Rio Barueri Mirim que resultaram em alagamento do complexo industrial – Responsabilidade da Prefeitura – Perícia judicial de engenharia constatou o nexo causal entre as obras e o alagamento – Prejuízos aferidos por perito contador – Verba honorária majorada – Inteligência do artigo 85, §3o, III do CPC – Sentença parcialmente reformada para esse fim – Recurso do patrono dos autores provido e não provido os recursos oficial e do Município de Barueri.